Tribunal: TCU
Processo: 031.597/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11459/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.597/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anne Christina Duque Estrada Meyer (XXX.437.097-XX); Celia Maria Perdigao Coutinho (XXX.934.115-XX); Cesar de Souza Medeiros (XXX.217.237-XX); Claudio Rangel Teles (XXX.018.784-XX); Eduardo Jorge Pinto Souza (XXX.789.857-XX); Fernando Augusto de Souza Lima (XXX.678.554-XX); Francisca Helena Barbosa Lima (XXX.616.147-XX); Jose Marcelo de Rezende (XXX.444.087-XX); Jose Nilton dos Santos (XXX.808.266-XX); Tania Maria Rosa Alves de Matos (XXX.588.538-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.